Tribunal: STF
Processo: ARE 870325
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Processo Administrativo Disciplinar. Princípios da legalidade, da proporcionalidade e da ampla defesa. Inexistência de violação atestada na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Processo judicial. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. O Plenário do STF, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.